Tribunal: TJSP
Processo: 1048657-75.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
res, devidamente compensados, para os exercícios de 2011 a 2013, decorrentes de revisão da situação fática do imóvel em razão de demolição ocorrida em 2010 – Possibilidade – Prática autorizada pelos arts. 145, inc. III, e 149, inc. VIII, do CTN – Imóvel que perdeu a natureza predial e se tornou tão somente territorial, critério fático que altera a base de cálculo do imposto – Em se tratando de tributo lançado de ofício, desnecessária a lavratura de auto de infração e a instauração de prévio processo administrativo submetido ao contraditório – Providência que cabe ao contribuinte – Precedentes do STJ – Emissão do alvará de demolição que não implica ciência do ente público sobre a sua efetiva ocorrência – Fato não conhecido – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1048657-75.2018.8.26.0114; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 07/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

07/10/2020

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Lançamentos complementares, devidamente compensados, para os exercícios de 2011 a 2013, decorrentes de revisão da situação fática do imóvel em razão de demolição ocorrida em 2010 – Possibilidade – Prática autorizada pelos arts. 145, inc. III, e 149, inc. VIII, do CTN – Imóvel que perdeu a natureza predial e se tornou tão somente territorial, critério fático que altera a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Lançamentos complementares, devidamente compensados, para os exercícios de 2011 a 2013, decorrentes de revisão da situação fática do imóvel em razão de demolição ocorrida em 2010 – Possibilidade – Prática autorizada pelos arts. 145, inc. III, e 149, inc. VIII, do CTN – Imóvel que perdeu a natureza predial e se tornou tão somente territorial, critério fático que altera a base de cálculo do imposto – Em se tratando de tributo lançado de ofício, desnecessária a lavratura de auto de infração e a instauração de prévio processo administrativo submetido ao contraditório – Providência que cabe ao contribuinte – Precedentes do STJ – Emissão do alvará de demolição que não implica ciência do ente público sobre a sua efetiva ocorrência – Fato não conhecido – Sentença mantida – Recurso desprovido.